Tribunal: TJPA
Processo: 0008997-60.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008997-60.2018.8.14.0006

APELANTE: SANDSON LUIS DOS SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0008997-60.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém

APELANTE:
SANDSON LUIS DOS SANTOS DA SILVA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores -
art. 157, §2º, II, do CP

c/c art. 244-B, do ECA
–
1)
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – autoria e materialidade delitiva comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse do celular subtraído da vítima Mauricélia, bem como pela prova oral carreada com a oitiva das vítimas na fase investigativa e, em juízo, do policial responsável pela prisão do réu, bem como por sua confissão durante o interrogatório judicial – 2) ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR – IMPROCEDÊNCIA – tratando-se de crime formal, revela-se desnecessária a comprovação de resultado, sendo suficiente para consumação do crime a simples participação do menor na empreitada criminosa, consoante entendimento consolidado na súmula nº 500 do STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SANDSON LUIS DOS SANTOS DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes de Belém que o condenou pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes em concurso formal com o crime de corrupção de menores, previsto no
art. 157, §2º, II, do CP c/c art. 244-B do ECA
, cominando a pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou por sua absolvição do delito de roubo por insuficiência de provas, bem como por sua absolvição do delito de corrupção de menores por ausência de comprovação da corrupção do adolescente.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia:

(...) no dia 15/07/2018, por volta das 19h20, e frente à casa da vítima Mauricélia dos Santos, situada na Passagem Santa Paz, no bairro da Cabanagem, os acusados, reunidos com desígnios de praticar o crime de roubo, na companhia do adolescente David de Oliveira Pantoja, de 17 anos de idade, e de dois outros indivíduos não identificados, pararam no veículo Renault/Logan EXP 1.6, placa OFN 1943, cor preta, sendo este roubado (fl. 5), e, mediante ameaças, com uso de armas de fogo, anunciaram o assalto, adentrando na citada residência, de onde subtraíram um televisor LG, 32”; um aparelho celular Samsung J7 Neo, cor dourada; outro aparelho celular, marca Nokia, cor preta; um aparelho receptor de televisão Sky e uma bolsa com remédios, todos se evadindo, em seguida, conforme comprovam os depoimentos de fls. 4 e 6, acostados aos autos. Momentos depois, o policial Marçal ligou para a vítima, informando que tinha recuperado seu celular roubado com os acusados e o adolescente infrator no mesmo veículo utilizado no roubo. Dirigindo-se à Delegacia de Polícia, a vítima Mauricélia reconheceu os dois acusados e o adolescente David, como uns dos que praticaram o roubo, assim como os envolvidos capturados foram reconhecidos pela testemunha Fernanda do Rosário, que foi, durante a ação, ameaçada com uma arma de fogo, enquanto estava com familiares e amigos em frente a moradia roubada. O acusado Sandson, perante a autoridade policial, confessou que praticou este assalto na companhia do adolescente David e de outros indivíduos, porém negou a participação da acusada Jaqueline. (...).

Após a instrução,
SANDSON LUIS DOS SANTOS DA SILVA
foi condenado pela prática de dois crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes, figurando como vítimas MAURICÉLIA GOMES DOS SANTOS e FERNANDA MAILA GOMES DO ROSÁRIO, em concurso formal com o crime de corrupção de menores, tendo como vítima o adolescente D.D.O.P., à pena total de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou inicialmente por sua absolvição do delito de roubo por insuficiência de provas, o que
não merece provimento
, senão vejamos:

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prisão do réu em flagrante em posse do celular subtraído da vítima Mauricélia, bem como pela prova oral carreada com a oitiva na fase investigativa das vítimas MAURICÉLIA GOMES DOS SANTOS e sua filha FERNANDA MAILA GOMES DO ROSÁRIO, as quais aduziram reconhecer o réu como um dos autores do crime,

e, em juízo, do policial MARCIO JORGE FURTADO MARSAL, responsável pela prisão do réu em flagrante em posse de parte dos bens subtraídos , bem como por sua confissão durante o interrogatório judicial, ocasião que confirmou a participação no roubo, aduzindo ter sido convidado para o delito pelo menor D.D.O.P., negando, contudo, o uso de arma de fogo e a participação da codenunciada JAQUELINE
VIEIRA CARDOSO, a qual restou absolvida da imputação.

Portanto, constata-se que a prova carreada na instrução se revela suficiente para subsidiar a sentença condenatória,
inviabilizando o pleito absolutório
sob tal fundamento.

Subsidiariamente, postulou o recorrente sua absolvição em relação ao crime de corrupção de menores por não restar comprovado na instrução que teria ocorrida a efetiva corrupção do menor envolvido, tese que não merece ser acolhida.

O crime de corrupção de menores trata-se de crime formal, portanto prescinde a ocorrência de resultado material para sua configuração. Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

Súmula nº 500/STJ:
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

Nesse sentido:

STJ:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido." (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012)

2. "Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal." (REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012)

3. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DA VÍTIMA.

1. A Terceira Seção desta Corte já se pronunciou, em sede de recurso representativo da controvérsia (Recurso Especial nº 1.127.954/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze), no sentido de que o crime de corrupção de menores é delito formal, no qual é desnecessária a comprovação da efetiva corrupção da vítima.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ. AgRg no REsp 1133753 MG, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2012, DJe 05/03/2012)

Portanto,
resta rechaçada a tese recursal absolutória de não configuração do crime de corrupção de menores
, uma vez que tal delito prescinde a ocorrência de resultado material para sua caracterização.

Por fim, revendo os demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser mantida integralmente a

pena de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial semiaberto, conforme art. 33, §2º, b, do CP, e 15 (quinze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29/06/2023